Tribunal: TJSP
Processo: 1004676-65.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna, mais síndrome do túnel do carpo, hipertensão, diabetes e dislipidemia – Segurado afastado do trabalho por 19 anos, aproximadamente – Reconhecida a incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Recurso provido para julgar procedente a ação.

TUTELA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna, mais síndrome do túnel do carpo, hipertensão, diabetes e dislipidemia – Segurado afastado do trabalho por 19 anos, aproximadamente – Reconhecida a incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Recurso provido para julgar procedente a ação.

TUTELA ANTECIPADA – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004676-65.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante GILMAR
DAVID (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido para julgar procedente a ação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004676-65.2019.8.26.0597 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004676-65.2019.8.26.0597 – Sertãozinho.
17a. Câmara de Direito Público
Apte. Gilmar David.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Nemércio Rodrigues Marques.
Voto no 36.767.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Males de coluna, mais
síndrome do túnel do carpo, hipertensão, diabetes e
dislipidemia Segurado afastado do trabalho por 19 anos,
aproximadamente
Reconhecida a incapacidade total e
permanente do segurado para o trabalho Restabelecimento da
aposentadoria por invalidez acidentária Admissibilidade
Recurso provido para julgar procedente a ação.
TUTELA ANTECIPADA Expedição de ofício ao INSS para
imediata implantação do benefício.
A r. sentença de fls. 152/153, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Gilmar David em face do Instituto
Nacional do Seguro Social, buscando o restabelecimento do benefício de
aposentadoria por invalidez.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido. Pede a realização de nova perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004676-65.2019.8.26.0597 -Voto no
3
Reposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor (trabalhador rural) que em razão dos
males de coluna de que é portador, administrativamente, foi-lhe concedido o
benefício de aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 09.03.2010.
Noticia também o segurado que se submeteu a perícia
médica realizada pela autarquia e que a aposentadoria que percebe foi
cessada. Busca, assim, com a presente demanda o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Daniel
Augusto Carvalho Maranho constatou que o autor é portador de males de
coluna.
Somado aos males de coluna, o autor apresenta
também síndrome do túnel do carpo, hipertensão, diabetes e dislipidemia.
O perito judicial afastou, é certo, a incapacidade
laborativa do segurado.
Não obstante a conclusão pericial, forçoso reconhecer
a incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho.
A documentação carreada aos autos (fls. 86/93)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004676-65.2019.8.26.0597 -Voto no
4
demonstra que desde 2.001 ao autor foram concedidos sucessivos auxílios-
doença, quando em 09.03.2010 o último auxílio-doença foi convertido em
aposentadoria por invalidez acidentária.
Embora não ininterruptos os auxílios-doença, desde o
ano de 2.001 o autor está sendo continuamente afastado do trabalho.
Assim,
por
ocasião
da
cessação
definitiva
da
aposentadoria por invalidez, em 29.02.2020, pode-se dizer que o autor se
encontrava afastado do trabalho havia 19 anos, aproximadamente.
Ora, para a concessão da aposentadoria por invalidez
é de se considerar além dos requisitos previstos em lei, os aspectos
econômicos, sociais e culturais do segurado.
No caso dos autos, trata-se de segurado de pouca
instrução, com histórico profissional de trabalhador rural, que conta hoje com
60 anos de idade e que está afastado do trabalho há 19 anos. Sua reinserção
no mercado de trabalho é praticamente nula.
Neste sentido, mutatis mutandis, já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça, verbis: -
“PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APSENTADORIA POR
INVALIDEZ.
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
PELA
INCAPACIDADE
PARCIAL
DO
SEGURADO.
NÃO
VINCULAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA
SÓCIO-ECONÔMICA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004676-65.2019.8.26.0597 -Voto no
5
PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de
proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social,
devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.
2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser
considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no
art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica,
profissional e cultural do segurado.
3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade
parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova
pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos
outros elementos que assim o convençam, como no presente
caso.
4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante,
avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia
defender a inserção do segurado no concorrido mercado de
trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo
qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.
5. Agravo Regimental do INSS desprovido” (AgRg no AREsp
136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, Dje 29.06.2012 destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004676-65.2019.8.26.0597 -Voto no
6
Nestes termos, o restabelecimento da aposentadoria
por invalidez acidentária do autor é medida que se impõe.
É devido também o abono anual, por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
A aposentadoria por invalidez é de ser restabelecida
desde sua cessação, compensando-se os valores pagos a título de
mensalidade de recuperação.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE, tema
810.)
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004676-65.2019.8.26.0597 -Voto no
7
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em
conta também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo
diploma legal).
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-
síntese:
1 - Número do processo:
1004676-65.2019.8.26.0597
2 - Nome do segurado:
Gilmar David
3 - Benefício concedido:
Restabelecimento de Aposentadoria por
invalidez
4 - DIB:
A partir da cessação administrativa
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004676-65.2019.8.26.0597 -Voto no
8
(Assinatura Eletrônica)